Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE OS PEDIDOS. ART. 337, § 2o, DO CPC. ART. 104 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V), o cumprimento individual de sentença coletiva fundado no título da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em razão de ação individual prévia, na qual a autora buscava o pagamento da terceira parcela da GIURB, prevista no art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013, pedido julgado improcedente com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação individual anterior, julgada improcedente com trânsito em julgado, impede o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva que versa sobre o mesmo fato gerador e a mesma base normativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coexistência de ação coletiva e ação individual não configura litispendência, mas a coisa julgada formada na ação individual impede a extensão dos efeitos do título coletivo ao autor que manteve a demanda própria até o trânsito em julgado, conforme orientação do STJ e nos termos do art. 104 do CDC.
4. A identidade substancial entre os pedidos — ambos fundados na mesma regra jurídica (Lei Distrital no 5.226/2013) e no mesmo fato gerador (implementação da terceira parcela da GIURB) — caracteriza a tríplice identidade prevista no art. 337, §2o, do CPC, tornando aplicável a coisa julgada.
5. A distinção formal entre obrigação de fazer e obrigação de pagar não afasta a identidade de causa de pedir e pedido, pois ambas as demandas buscam o mesmo resultado jurídico.
6. A autora não desistiu nem requereu a suspensão da ação individual, permitindo o seu julgamento definitivo, circunstância que impede a invocação posterior do título coletivo para rediscutir matéria já decidida.
7. A superveniência de decisão coletiva favorável não autoriza superar a coisa julgada, ainda que a improcedência anterior tenha se fundado no entendimento do STF no Tema 864 da repercussão geral.
8. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a distinção de tratamento decorre do comportamento processual da própria parte, que suportou os efeitos da coisa julgada, diferentemente dos servidores que não ajuizaram ação individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada impede o aproveitamento posterior de sentença coletiva fundada na mesma causa de pedir e no mesmo fato gerador.
2. A distinção formal entre obrigação de fazer e obrigação de pagar não afasta a identidade substancial apta a caracterizar a tríplice identidade do art. 337, §2o, do CPC.
3. A ausência de desistência ou pedido de suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, obsta a extensão dos efeitos da tutela coletiva ao demandante que deixou transitar em julgado decisão desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2o; 485, V; 85, §11. CDC, art. 104. Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da repercussão geral.